Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-02.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Direito administrativo e civil. Agravo de instrumento. Inas. Plano de saúde. Rol de dependentes. Previsão expressa. Lei Distrital 3.831/2006. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto por RAYLA LARISSA OLIVEIRA CASSIMIRO, com pedido de antecipação da tutela recursal, para que o INAS, agravado, promova a inclusão dos genitores da agravante como seus dependentes no plano de saúde. Assevera a recorrente que é aderente do plano de saúde de autogestão dos servidores do DF e que a negativa de inclusão dos genitores como seus dependentes é indevida, pois fere a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. Defende a aplicação do CDC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão se resume em saber se o plano de saúde é obrigado a incluir os genitores da agravante-beneficiária como seus dependentes.
III. Razões de decidir
3. A Lei 3.831/2006, em seu art. 7o, elenca o rol dos beneficiários dependentes, excluindo os genitores. Art. 7o São beneficiários dependentes dos beneficiários titulares: I – cônjuge ou companheiro (a), reconhecidos na forma de Lei Civil; II – filhos menores de 21 (vinte e um) anos; III – filhos inválidos; e IV – filhos estudantes universitários até 24 (vinte e quatro) anos.
4. O Decreto n. 46.632/2024, que regulamenta a lei criadora do INAS, em seu art. 12, praticamente repete a lista de dependentes, incluindo apenas os enteados menores de 21 (vinte e um) anos; enteados estudantes universitários com até 24 (vinte e quatro) anos; e menores de 21 (vinte e um) e estudantes universitários com até 24 (vinte e quatro) anos, sob guarda, por determinação ou autorização judicial.
5. O universo de beneficiários é definido com base em regras e operações complexas que levam em consideração a realidade das fontes de custeio para o fim de se manter hígido enquanto cumpre sua finalidade, que é prestar serviço assistencial à saúde aos servidores e seus dependentes.
6. Determinar a inclusão dos genitores da recorrente a partir da premissa adotada pela agravante geraria indevido discriminem, prejudicando os demais beneficiários, que passariam a suportar o valor da despesa gerada pela inclusão de beneficiários não elegíveis.
7. Decisão que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento desprovido.